Tribunal: TJDFT
Processo: 0725180-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. PENHORA DE MILHAS E PONTOS AÉREOS. UTILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MEDIDA DESPROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, consistentes na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e do passaporte da Executada, no bloqueio de cartões de crédito e na expedição de ofícios a operadoras de cartões de crédito e a programas de fidelidade de companhias aéreas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente admissível a adoção de medidas executivas atípicas — suspensão de CNH, apreensão de passaporte, bloqueio de cartões de crédito e constrição de milhas e pontos de programas de fidelidade — diante do inadimplemento da obrigação e da frustração das diligências executivas ordinárias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inciso IV do artigo 139 do CPC/15 admite a adoção de medidas indutivas ou coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento da ordem legal, desde que a medida seja adequada e razoável.
4. Consoante as diretrizes fixadas pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 1.137, “nas execuções cíveis, submetidas exclusivamente ao Código de Processo Civil, a adoção judicial de meios executivos atípicos é cabível desde que, cumulativamente: sejam i) ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”.
5. Ausentes indícios concretos de que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, a apreensão de passaporte e o bloqueio de cartões de crédito se revelem eficazes para a obtenção do crédito perseguido, mostra-se incabível o acolhimento do pedido.
6. A despeito de poderem ostentar valor econômico, as milhas e os pontos vinculados a programas de fidelidade possuem natureza estritamente pessoal e intransferível, inexistindo mecanismos seguros e idôneos para sua conversão em numerário, o que afasta a possibilidade de penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A adoção de medidas executivas atípicas, previstas no art. 139, IV, do CPC/15, exige demonstração concreta de sua necessidade, adequação e proporcionalidade, não sendo suficiente o mero inadimplemento da obrigação ou a frustração dos meios executivos típicos.
2. Milhas e pontos de programas de fidelidade possuem caráter pessoal e intransferível e não são passíveis de penhora.
Dispositivos relevantes citados:
CPC/15, arts. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI no 5.941/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.02.2023, DJe 28.04.2023; STJ, REsp no 1.955.539/SP e REsp no 1.955.574/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 2a Seção, Tema Repetitivo no 1.137, p. 24.12.2025; TJDFT, Acórdão 2074961, 0742228-06.2025.8.07.0000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 02.12.2025, DJe 16.12.2025; TJDFT, Acórdão 2074934, 0744942-36.2025.8.07.0000, Rel. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 02.12.2025, DJe 16.12.2025.